Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-96.2021.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000927-96.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.705.111-51 (APELANTE), MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.941.001-38 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS - CPF: 015.033.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVELYM CRISTINA MOREIRA FREITAS - CPF: 067.468.031-63 (VÍTIMA), VALDECIR BENITES SOUZA - CPF: 057.654.871-57 (VÍTIMA), JOVENTINO FERREIRA AMARAL - CPF: 419.953.091-68 (VÍTIMA), SERGIO FRANCISCO DE FREITAS - CPF: 954.937.431-91 (VÍTIMA), CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
B
DO CÓDIGO PENAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO DOTADO DE AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO –
2. MÉRITO
:
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – APELANTE SUBMETIDO A PERÍCIA EM SEDE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ATESTADA
SUA
IMPUTABILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – LIVRE VALORAÇÃO DAS PROVAS PEL
A
MAGISTRAD
A
QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO OU DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE
– 3. PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR OU INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUI
Á
TRICO –
IMPOSSI
BILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MATÉRIA A SER TRATADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES PENAIS
– 4. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO QUANTITATIVO MÍNIMO
–
INACOHIMENTO
– FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL EMPREGO PARA EXASPERAR A SANÇÃO INICIAL – 5.
POSTULADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
NÃO ACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DA CULPA PELO APELANTE – INTERROGATÓRIO NÃO UTILIZADO PARA CONVICÇÃO DA SENTENCIANTE – FATO NOTÓRIO DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 6.
POSTULADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO – IM
PRO
C
E
D
ÊNCIA
– AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE E VOLUNTARIEDADE POR PARTE DO
APELANTE
EM RESTITUIR O
S
BE
NS
SUBTRAÍDO
S
– 7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode, o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, apresentar novas fundamentações, desde que não agrave a situação do
apelante
.

2. Inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do apelante pois
, na espécie,
restou demonstrado que
a
magistrad
a
, alicerçado no princípio do livre convencimento motivado, homologou o laudo pericial que atestou a sanidade mental do apelante, cujo ato decisório transitou em julgado sem interposição de recurso, justificando seu posicionamento com base no livre convencimento motivado.

3. Não se desconhece que a jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores vem admitindo a concessão de prisão domiciliar ao
condenado
, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento apropriado no estabelecimento prisional, contudo, ao que consta
destes
autos, o apelante aparentemente, apresenta bom estado de saúde física e mental e está recebendo medicação adequada dentro do sistema penitenciário, devendo, portanto, a matéria ser submetida à apreciação do juízo das execuções penais.

4. A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação idônea deve ser mantida quando arbitrada em quantitativo justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Na hipótese, mantida a aferição negativa de uma das circunstâncias judiciais
ao apelante
,
está
justifica
da
o recrudescimento da pena basilar.

5. D
iante da prova produzida pela acusação não haveria como negar as condutas descritas na denúncia, sendo certo que a admissão de um fato notório não determinante ao encaminhamento da solução condenatória, não viola a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que
o juízo de primeiro grau
se valeu de outros elementos para amparar sua convicção.

6. Não há falar-se em aplicação da atenuante da reparação do dano quando não restar demonstrada voluntariedade e espontaneidade por parte do agente em devolver os objetos subtraídos ou em minorar as consequências do crime.

7. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto p
or

Cristiano Pereira de Oliveira Aguilar
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Paranatinga
-MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000927-96.2021.8.11.0044
,
conden
ando-o
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado
;

bem como a
60 (sessenta) dias-multa, à proporção de 1/30 do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

Ademais,
no

referido
édito
judicial
,
a sentenciante afastou a incidência das majorantes previstas no inciso V, do §2º, e
n
o inciso I, do §2º-A do art. 157 do Código Penal e
o
absolveu

com relação ao delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

O

apelante
,
forte nas razões recursais que se
veem

no
ID
115253582
,
postula

o reconhecimento da sua imputabilidade ou
semi-imputabilidade
, por ser portador de doença mental grave, com fulcro no art. 26, do Código Penal; como
também
a
substituição da sua pena privativa de liberdade por p
risão domiciliar ou internação em hospital psiquiátrico.
E, s
ubsidiariamente,
requer
a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da reparação do dano
à vítima
e da confissão.

Nas cont
rarrazões enc
ontradiças
no
ID

115253598
,
o
Ministério Público

rechaça os argumentos do
apelante
, requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado
pelo juízo de primeiro grau
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
119918967
,
suscitou preliminar de não conhecimento parcial
do
vertente

recurso em relação ao pedido de aplicação da atenuante genérica da reparação do dano, por entender que configura supressão de instância.
E, n
o mérito,
manifestou
-se
“
pelo
improvimento do recurso interposto pela defesa, com providência de ofício a fim de readequar a pena-base, mantendo-se a sentença inalterada nos demais pontos atacados
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
s
uscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Não conhecimento do pedido
visando a
aplicação,
ao apelante, da
atenuante genérica da reparação do dano por supressão de instância

Consoante relatado, a Procuradoria-Geral de
J
ustiça manifesta
-se
pelo não conhecimento do pedido
visando a
aplicação,
ao apelante,
da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
b
, Código Penal – reparação posterior do dano – ao argumento de que tal tese não foi debatida em primeiro grau, já que não constou nas alegações finais defensivas, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

Não obstante as razões lan
çadas
pelo signatário do parecer
, t
em-se que a tese não merece guarida, em respeito à garantia constitucional
à ampla defesa, pois
a apelação
criminal, como se sabe,
devolve ao tribunal o conhecimento d
e toda

a
matéria impugnada
, bem como daquela
que pode ser conhecida de ofício.

No caso em apreciação, em que pese
o
apelante não
ter
pleiteado, em suas alegações finais, a aplicação da atenuante genérica da reparação do dano, prevista no art. 65, III,
b
, Código Penal,
impende-se ressaltar
que
,
em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode
,

o
Tribunal
de Justiça
, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar novas fundamentações, desde que não agrave a situação do recorrente.

Aliás, acerca do tema, est
a

Corte de
Justiça
,
no julgado abaixo ementado
, já se manifestou reconhecendo a ampla
devolutidade
do recurso defensivo
:

DO RECURSO DE JUNIOR CEZAR DE ARRUDA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MANIFESTAÇÃO DO RÉU EM RECORRER NO MOMENTO DE SUA INTIMAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – DO RECURSO DE JOSIANE APARECIDA CAMPOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES – RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS, COM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE JOSIANE, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

A falta de impugnação específica da sentença condenatória pela defesa técnica não impede o processamento do recurso de apelação, dada sua ampla
devolutividade
.

[...]

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017,
Publicado
no DJE 20/10/2017].

[...]

(TJMT - N.U 0003216-20.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 20/03/2022)

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A peça acusatória, constante no ID 115252990, narra os fatos desta forma:

[
...]
FATO
01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 11h55min, em residência particular, localizada na Rua
Filinto
Muller, nº. 125, Bairro União, neste município, os denunciados
CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, mantendo as vítimas Valdecir Souza Benites, Sérgio Francisco de Freitas e
Kevelynm
Cristina Moreira Freitas em seu poder, restringindo as suas liberdades, 01 (um) aparelho celular, modelo A20, marca
Sansung
, cor preta, bem como a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta) reais.

FATO 02:

Em continuidade delitiva, depreende-se que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 12h00min, em propriedade rural, localizada na final do bairro União, neste município, os denunciados
CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, mantendo a vítima
Joventino
Ferreira Amaral em seu poder, restringindo a sua liberdade, a quantia de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove) reais, 02 (duas) armas de fogo, tipo espingarda, 01 (uma) bolsa preta contendo documentos pessoais da vítima, maquinários, tais como roçadeira e bomba costal de aplicação, além de alguns utensílios de gênero alimentícios, como arroz, óleo, feijão e açúcar.

FATO 03:

Ressai dos autos de inquérito policial que no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 14h20, na Avenida Bandeirantes, Bairro Vila Concórdia, neste município, os denunciados
CARLOS ROBERTO CHEAB MARTINS
e
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR
, conscientes e dolosamente, portavam 14 (quatorze) munições, calibre 28; 22 (vinte e duas) munições, calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que na data acima descrita, os denunciados utilizando colete balístico e se apresentando como policiais, dirigiram-se até a residência das vítimas Valdecir Souza Benites, Sérgio Francisco de Freitas e
Kevelynm
Cristina Moreira Freitas (FATO 01), para cobrar uma suposta dívida contraída pela vítima
Kevelynm
Cristina, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Registra-se que a vítima negou veementemente possuir qualquer dívida com os denunciados. Diante da recusa da vítima em acertar a suposta dívida, os denunciados que portavam um simulacro de arma de fogo, renderam e agrediram as vítimas, bem como subtraíram um celular pertencente ao Sr. Sérgio Francisco, além da quantia em dinheiro de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta) reais.

Em seguida, os denunciados ordenaram que as vítimas saíssem da residência e não voltassem, caso descumprissem a ordem, estes retornariam e queimariam o imóvel.

Do mesmo modo e em continuidade delitiva, os denunciados dirigiram-se até a propriedade rural da vítima
Joventino
Ferreira Amaral, de 91 (noventa e um) anos de idade (FATO 02), e com o mesmo modus operandi, apresentaram-se como policiais e, em seguida, renderam, algemaram e agrediram a vítima, bem como subtraíram a quantia de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove) reais, 02 (duas) armas de fogo, tipo espingarda, 01 (uma) bolsa preta contendo documentos pessoais da vítima, maquinários de uso na propriedade, tais como roçadeira e bomba costal de aplicação de veneno, além de alguns utensílios de gênero alimentícios, como arroz, óleo, feijão e açúcar.

Ato contínuo, as vítimas procuraram o Núcleo da Polícia Militar e registraram Boletim de Ocorrência acerca dos fatos.

De posse das características do veículo utilizado pelos denunciados (Veículo Gol, cor branco, com o logo “Segurança”, placa OBD-4958), a equipe da Polícia Militar empreendeu diligências, logrando êxito em localizar os denunciados no referido veículo, que ao visualizarem a viatura policial, tentaram se evadir do local, todavia, a equipe logrou êxito em abordá-los.

Ao realizar a revista pessoal, a equipe policial logrou êxito em localizar com os denunciados a quantia de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove) reais; 14 (quatorze) munições, calibre 28; 22 (vinte e duas) munições, calibre 28; 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) par de algemas; 01 (um) canivete; 03 (três) aparelhos celulares, além da bolsa preta contendo os documentos pessoais da vítima
Joventino
Ferreira Amaral.

Ressai ainda, que os denunciados esconderam as
armas (
duas armas de fogo, tipo espingardas) no Bar Night Club, no Bairro Concórdia, tendo sido aprendidas pelos Policiais Militares.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante ID 48776568 (Pág. 01); Boletins de Ocorrência ID 48776568 (Págs. 11/18), Termo de Apreensão ID 48776568 (Pág. 26) e Termos de Declarações constantes nos autos.

Destaques no original.

A

autoria e a
materialidade do crime se encontram comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante.

Consoante relatado, o apelante requer o reconhecimento da sua inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, com a
isenção ou
redução de pena, nos termos do art. 26, do Código Penal. Entretanto,
esse pleito não tem consistência
porqu
e
ele
foi submetido a perícia médica no bojo do incidente de insanidade mental autuado sob o n. 1000934 88.2021.8.11.0044, no qual foi constatado que
embora sofra de
doença mental
tal
condição
não
afeta suas
faculdades
mentais a ponto de prejudicar o seu entendimento ou sua determinação no momento dos fatos
narrados na denúncia
.

Eis, no ponto que interessa, a conclusão do laudo pericial subscrito pelo Perito Oficial

Lucas Alvarez
, CRM/MT-8378
-
RQE 4817
:

[...]

No caso concreto, embora periciado apresente doença mental,
não foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-o totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento
.

Quadro psicopatológico que acomete o periciado, não afetava suas funções mentais a ponto de prejudicar seu entendimento ou sua determinação no momento do fato. Durante estudo da
criminogênese
e
criminodinâmica
foram observados diversos sinais que periciado não tinha, no momento do fato, prejuízos em suas faculdades mentais elementares que prejudicassem seu entendimento e sua determinação.
Periciado era, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
. [...]

Destacamos

Registre-se, por oportuno, que a decisão que
homolo
gou a citad
o

laudo
pe
ricial

transitou em julgado sem a interposiç
ão de recurso pelas partes, estando, portanto, acobertado pelo manto da coisa julgada.
A
demais disso, não obstante o apelante tenha pleiteado em primeiro grau a realização de novo incidente de insanidade mental, não trouxe
para estes
autos qualquer fato novo apto a ensejar a repetição do procedimento, limitando-se a se insurgir – pela via inadequada, diga-se de passagem – com o resultado do laudo técnico.

E
mbora
o
apelante sustente, em suas razões recursais, que durante a instrução processual surgiram indicativos de sua inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, ao argumento de que
em audiência,
as vítimas narraram um comportamento incomum de
sua
parte, tem-se que tal fato, isoladamente, não é suficiente para desencadear a repetição da sobredita prova técnica, uma vez que
ele

c
onfirmou, em seu interrogatório, que estava embriagado no momento do crime e, se isso não bastasse,
a

juíza
, destinatári
a
final da prova, entendeu que tal medida é desnecessária, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Ora, em sede de memoriais finais a defesa pugna pela instauração de novo incidente de insanidade mental, sob o argumento de que surgiram fatos novos com a instrução processual.

Primeiramente, pontuo que a realização de nova perícia técnica é discricionária do juiz (artigo 400, §1º, CPP) e ela só poderá ocorrer se houver dúvida razoável sobre a higidez do réu.

Dito isso, analisando os depoimentos prestados em juízo não vejo necessidade da instauração de novo incidente de insanidade mental.

Isto porque, no interrogatório, o acusado demonstrou discernimento, lucidez e compreensão, sem indicativo de comprometimento das faculdades psíquicas.

Ele soube descrever todos os fatos que antecederam a prática delitiva de forma coesa e coerente, tendo alegado esquecimento apenas em relação aos crimes cometidos. Todavia, tal alegação de esquecimento não condisse com sua entrevista feita como perito, eis que lá ele narrou alguns fatos que aconteceram pouco antes e durante a empreitada delitiva.

No que tange aos relatos feitos pelas vítimas/testemunhas, consigno que eles não foram aptos a colocar em dúvida a higidez mental do acusado Cristiano, ao ponto de precisar ser realizada uma nova perícia.

Suas condutas embora incomuns condizem com a de uma pessoa que ingere bebida alcoólica
.

Por fim, quanto à alegação de que a o réu Cristiano não possui uma empresa de segurança e que tudo não passa da criação de um personagem em sua cabeça, saliento que a esposa dele, Sra. Silmara Sobral da Silva, confirmou em Juízo que a profissão do Cristiano era segurança e que ele é o proprietário da empresa, a qual inclusive possui registro. Ainda, disse que ele prestava serviços a várias empresas na cidade de Primavera do Leste.

Assim, como a defesa não demonstrou dúvidas a respeito da insanidade mental do acusado,
indefiro
o pedido de instauração de novo incidente de insanidade mental
.
(ID 115253569)

Destacamos

Acerca do tema,

é
necessário relembrar que o sistema de valoração da prova corresponde ao método existente para que o juiz, principal destinatário da prova, lhe atribua o devido valor, a fim de formar seu convencimento acerca do fato em julgamento.

Tal sistema – valoração de prova – teve origem no sistema primitivo das
Ordálias
ou juízos de Deus, no qual se acreditava que a parte que tivesse a razão seria protegida pela divindade. O primeiro sistema de valoração da prova foi o da prova legal que determinava que o juiz, ao formar seu convencimento, deveria seguir os valores fixos atribuídos pela lei aos meios de prova, de modo que a prova era literalmente tarifada e o magistrado não tinha liberdade para apreciar o conjunto probatório.

Entretanto
, em decorrência da evolução do sistema da prova legal resultou o da íntima convicção, que permite ao magistrado formar seu convencimento mediante a consideração de quaisquer fatos,
incluindo
aqueles dos quais teve conhecimento extrajudicialmente. E, por derradeiro,
foi adotado o
sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, que é o
utilizado
pelo sistema processual
pátrio.

No caso destes autos, é forçoso reconhecer do
trecho do decreto ju
dicial acima reproduzido, que s
u
a
prolator
a
, na condição de destinatári
a
final da prova em alusão, valeu-se
da associação do laudo pericial
médico
com o comportamento do
apelante
durante seu interrogatório
para embasar seu convencimento,
corroborando
sua
imputabilidade penal
, uma vez que apresentou fala e comportamento coerentes em audiência, bem como ponderou que
sua conduta inadequada e
estranh
a
narrad
a
pelas vítimas deve ser
oriund
a
do consumo de bebida alcoólica, circunstância, essa,
reconhecido pelo próprio
recorrente.

Destarte, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e levando-se em conta que a decisão que homologou
o
laudo
da perícia realizada no apelante
e aquela que indeferiu o pedido de realização de nova perícia média
se
encontra
m
fundamentada
s nos moldes exigidos pelo art. 93, IX da Constituição Federal – além de a primeira
ter

t
ransitada em julgado
–
não há possiblidade de
repetição do
exame médico
, tampouco de reconhecimento, nesta instância revisora, da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do
recorrente
.

É cediço que o dispositivo constitucional citado no parágrafo anterior consagra o princípio processual do livre convencimento motivado
do juiz, que lhe permite
atribuir ao conjunto probatório produzido ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão esteja fundamentada, como aconteceu no caso destes autos.

A
propósito
, sobre a valoração
das
provas, Marcelo
Batlouni

Mendroni
esclarece que:

[...] A competência de valoração das provas produzidas nos autos é exclusiva do Juiz de primeira instância, aquele que toma contato direto com elas e que se encontra em melhores condições de avalia-las [...]
(
MENDRONI, Marcelo
Batlouni
.
In
Provas no Processo Penal. SP: Atlas, 2ª
ed
; 2015. p. 92)

[...] As perícias técnicas são cada vez mais importantes no âmbito do processo penal, que progride e evolui na esteira do desenvolvimento das ciências. (...).
Quanto maior o grau de precisão

das análises, dos equipamentos utilizados

e

dos laudos emitidos, tanto maior, em proporção direta, o seu grau valorativo, e tanto maior o grau de convencimento permitido ao Magistrado
.
(MENDRONI, Marcelo
Batlouni
.
In
Provas no Processo Penal. SP: Atlas, 2ª
ed
; 2015. p. 140).
Destacamos

No
tocante
ao pedido
do apelante
objetivando
conversão da
sua
pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ou
internação em hospital psiquiátrico
pelo seu estado de saúde
mental
, pois
é portador de esquizofrenia
,
tem-se que o pleito
também
não se sustenta
, por ausência deprevisão legal, além de queo regime fechado
que lhe foi imposto
decorre de imposição legal prevista no art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Não se desconhece que a jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores vem admitindo a concessão de prisão domiciliar ao
condenado
, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento
apropriado
no estabelecimento prisional, contudo, ao que consta des
t
es autos, o apelante
aparentemente, apresenta bom estado de saúde física e mental e
está recebendo medicação adequada dentro do sistema penitenciário, consoante se
infere do ofício subscrito pelo Diretor da Cadeia Pública de Paranatinga
datado de
12 de abril de 2022
, abaixo reproduzido:

Além disso,
é necessário consignar
que
a discussão
acerca
possibilidade de o
condenado
cumprir pena em prisão domiciliar, nos termos do art. 117, da Lei de Execuções Penais,

deve
ser apresentad
a
ao
juízo das execuções
penais
, competente para o conhecimento da matéria
, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO
NA SANÇÃO DO 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/
2006 –
DOSIMETRIA –
AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA INCREMENTO A
TÍTULO DE
CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE - SANÇÃO REDIMENSIONADA
- PRETENDIDA
A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Forçoso reconhecer
a inexistência de motivação concreta para
valoração negativa
do vetor à título de conduta social e personalidade, devendo, portanto, ser decotado o incremento da pena operado por tais circunstâncias judiciais pelo juízo a quo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave
e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, contudo, a apelante encontra-se em liberdade provisória, e
a discussão de tal possibilidade, somente é possível quando do início do cumprimento da pena, devendo tal pleito ser apresentado ao Juízo da Execução, competente para o conhecimento da matéria.

(N.U 0017639-13.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019,
Publicado
no DJE 19/08/2019)

Destacamos

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. (...).
Porderradeiro, o pleito deprisãodomiciliarem face da saúde debilitada do recorrente, deve ser apresentado aoJuízodaExecução, competente para o conhecimento damatéria. Determinada a colocação imediata do réu em regime semiaberto, se por outro motivo não estiver segregado em regime mais grave
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70079794632, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rosaura
Marques Borba, Julgado em 23/05/2019).

Destacamos

Além do mais
,
imprescindível

afiramr
que
em relação à
declaração
feita pela defesa técnica do apelante em suas razões recursais no sentido de que ele deve ser recolhido em prisão domiciliar pois “
tem recebido medicamentos de “tarja preta”, através dos demais presos, em quantidades desconhecidas, sem o acompanhamento médico
”, tem-se que a
afirmação
é meramente sensacionalista e de longe reflete a realidade
destes
autos, uma vez que, em verdade, consta a informação no relatório apresentado pela equipe multiprofissional da Secretaria de Estado de Segurança que
o recorrente
recebe medicação conforme prescrição médica, as quais são “
separadas e distribuídas com o auxílio
de
um reeducando
”. (ID 115253588)

O
apelante postula
, também, a
revisão da pena que foi aplicada à sua pessoa
, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão
.

Com efeito, eis
os
argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória (p. 144-145 do ID 96443060):

VII – DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação penal pública

incondicionada e condeno o réu CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA AGUILAR, devidamente qualificado

nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por

duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal. Afasto a incidência das

majorantes previstas no inciso V do artigo 157, §2º e inciso I do artigo
157,§
2º-A, ambos do Código Penal.

Absolvo o réu do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03.

VIII – DA DOSIMETRIA DA PENA

a) DO FATO 1

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não é

possuidor de maus antecedente, tampouco reincidente; sua conduta social e personalidade presumem
-
se

boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime são os próprios do delito em espécie,

circunscrevendo-se ao ganho fácil; as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior

ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia e mediante o

uso de um veículo caracterizado como da segurança, algemas, coletes a prova de balas e simulacro, o que não o beneficia em hipótese alguma. Ademais, o delito foi praticado em concurso de pessoas, todavia

tal circunstância é causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de pondera-la neste momento da

dosimetria da pena; as consequências extrapenais não extrapolam o tipo penal e não foram graves; O

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito.

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação

da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Oportunamente, consigno que a

versão apresentada pelo réu em Juízo, qual seja a de que não se recorda dos fatos, não pode ser

considerada como confissão.

Inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Quanto às causas de aumento, verifica-se que foi reconhecida a descrita no inciso II, §2º, do

art. 157, do Código Penal, qual seja concurso de pessoas. Deste modo, aumento a pena em 1/3 (um

terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

b) DO FATO 2

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não é

possuidor de maus antecedente, tampouco reincidente; sua conduta social e personalidade presumem
-
se

boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime são os próprios do delito em espécie,

circunscrevendo-se ao ganho fácil; as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior

ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia e mediante o

uso de um veículo caracterizado como da segurança, algemas, coletes a prova de balas e simulacro, o

que não o beneficia em hipótese alguma. Ademais, o delito foi praticado em concurso de pessoas, todavia

tal circunstância é causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de pondera-la neste momento da

dosimetria da pena. Ainda, o crime vitimou uma pessoa maior de sessenta anos de idade, porém tal

circunstancia é causa agravante da pena, assim deixo de pondera-la neste momento da dosimetria da

pena; as consequências extrapenais não extrapolam o tipo penal e não foram graves; O comportamento

da vítima em nada influenciou para a prática do delito.

A pena do delito de roubo é de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime de roubo a fixação

da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem atenuantes a serem consideradas. Oportunamente, consigno que a versão

apresentada pelo réu em Juízo, qual seja a de que não se recorda dos fatos, não pode ser considerada

como confissão.

Concorre a
circunstancia
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” (
vitima
maior de

60 anos), razão pela qual agravo a pena em dez meses, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10

(dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Quanto às causas de aumento, verifica-se que foi reconhecida a descrita no inciso II, §2º, do

art. 157, do Código Penal, qual seja concurso de pessoas. Deste modo, aumento a pena em 1/3 (um

terço), passando a dosá-la 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta)

dias-multa.

c) DA CONTINUIDADE DELITIVA

Em sendo aplicável a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), em decorrência da

existência concreta da prática de 2 (dois) crimes, os quais tiveram as suas penas individualmente dosadas

em patamares diversos, aplico somente a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto),

razão pela qual fica o sentenciado condenado, definitivamente, a pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis)

dias.

Acerca do percentual aumentado colaciono o seguinte julgado do STJ:

[...]

Desta forma, torno definitiva a pena do acusado CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

AGUILAR em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

(ID 115253569)

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante
tão somente

as circunstâncias do crime
.

Logo
,
agiu corretamente
a
sentenciante no respeitante à aferição negativa de
sse
vetor
, pois destacou a gravidade exacerbada da
sua
conduta, que se utilizou de veículo caracterizado como de
“segurança privada”
, coletes a prova de bala, algemas e simulacro de arma de fogo para subjugar as vítimas.

Infere-se, ademais, que em decorrência da negativação das circunstâncias do crime,
a
sentenciante exasperou a pena-base do
apelante
em 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, quantitativo justo e razoável
para a prevenção e reprovação do crime.

C
onquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado no sentido de que “
a pena-base deve ser exasperada em 1/8 de 6 anos, sendo
esta
a diferença entre as penas máxima e mínima do crime de roubo
” é
cediço
que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, razão pela qual deve ser mantida inalterada a fixação da pena
basilar

tal como fê-la o juízo de primeiro grau.

Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, o apelante
colima
o reconhecimento
e a aplicação
das atenuantes referentes à
confissão
espontânea
e à reparação do dano, contudo, igualmente
, tal pretensão não subsiste, eis que
ele
, de fato, não confessou
o
seu
modo de
agir
, eis que na
audiência afirmou que
,
em relação ao delito, não se recordava de nada do que aconteceu, pois havia ingerido medicação e bebida alcoólica concomitantemente.

Como
é cediço
, a confissão só pode ser elevada à condição de atenuante quando
servir de alicerce para a sentença condenatória
, o que não se verifica
no vertente
caso, na medida em que os relatos
do apelante
não desagua
ra
m em
assunção de culpa.

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
a
matéria
,
teve a oportunidade de assentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO
. MINORANTE DO § 4º NÃO APLICADA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele foi encontrado, em ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para se acolher a tese da defesa de que o agravante exercia apenas a função de "olheiro", é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
2. Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
Na hipótese, a versão apresentada pelo ora paciente não foi utilizada para a formação da convicção do julgador, não incidindo, assim, a referida circunstância atenuante. Precedente
.
3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 558.867/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

Destarte,
diante da prova produzida pela acusação, consubstanciada nos relatos testemunhais, na
apreensão
das

res
furtivae
e na prisão em flagrante
do apelante
, não haveria como negar a conduta imputada na denúncia
à
sua pessoa
, sendo certo que a admissão de um fato notório e não determinante ao encaminhamento da solução condenatória,
não viola a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a sentenciante se valeu de outros elementos para amparar sua convicção.

No
que tange ao pleito
do
apelante
visando o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, III,
b
do Código Penal (
agente que, por sua espontânea vontade, procurou minorar as consequências do crime
), pelo fato de ter levado as autoridades ao local onde
foi
possível a recuperação de uma
arma de fogo e munições
que fora
m
subtraída
s
, é
imperativo que se
reconhe
ça
que essa

pretensão
, do mesmo modo,
não merece ser acolhida,
uma vez que
não se verifica, das provas produzidas
nestes
autos, a voluntariedade exigida para a configuração da atenuante da reparação do dano.

Deveras
, dos elementos probatórios encartados neste
s

autos
, constata-se que o
apelante
indicou o local onde
parte d
o
s
be
ns

roubados

estava
escondido somente por já ser de conhecimento das autoridades policiais seu envolvimento
no crime
, visto que havia sido
preso em flagrante
,
circunstância que
o influenci
ou
a colaborar com as investigações e com a recuperação da
s

res
furtiva
e
, e não sua sincera intenção de reparar o dano ou restituir
as
coisa
s
por ato voluntário.

A propósito, s
obre esse tema, eis o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FURTO PRIVILEGIADO – ELEMENTARES DO TIPO PENAL (ROUBO) CONFIGURADAS – PERDÃO JUDICIAL – ART. 13 DA LEI 9.807/99 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE – REDUÇÃO DA PENA – MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância” (STJ.
AgRg
no HC 689119 / SP. Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
.
DJe
: 10/12/2021).

A desclassificação para o delito de constrangimento ilegal ou de furto não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens alheios para si.

É incabível o perdão judicial, benesse prevista no artigo 13 da Lei n. 9.807/99, quando o acusado não colabora voluntariamente com a investigação e o processo criminal, seja na identificação dos demais coautores da ação criminosa, na localização da vítima com sua integridade física preservada ou na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Não tem guarida o pedido de aplicação da atenuante do arrependimento, disposta no art. 65, III, “b”, do CP, ao agente que não tenha agido para minorar os efeitos da infração penal logo depois de sua prática, vindo a indicar o local onde estava o bem quando preso em flagrante, dois dias após o fato, cometendo um novo delito de roubo.

(TJMT - N.U 0000143-22.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022) Destacamos.

Assim, não restando demonstrada voluntariedade ou espontaneidade da parte
do apelante
em devolver o
s
objeto
s
subtraído
s
, sendo, essas, condições necessárias à caracterização da atenuante da reparação do dano, não há falar-se na incidência da circunstância redutora de pena descrita no art. 65, III,
b
do Código Penal.

Posto isso, em parte com parecer ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cristiano Pereira de Oliveira Aguilar
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022